Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ROL TAXATIVO MITIGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação monitória baseada em cheque prescrito, que, de ofício, declarou a incompetência do Juízo para conhecer, processar e julgar a causa e, assim, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, foro do domicílio do agravado.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. O caso dos autos versa sobre decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP. Em tal circunstância, inegável que a possibilidade de impugnar o provimento judicial apenas por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação poderá ensejar, caso reconhecida a incompetência do juízo por onde se tramitou o feito, evidente desperdício da atividade jurisdicional instrutória e decisória, cujos atos, ao menos em sua maioria, terão de ser refeitos.
4. O artigo 2o, inciso I, da Lei no 7.357/85, ao estipular que a execução de título executivo extrajudicial embasada em cheque deve ser proposta no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, qual seja o lugar indicado na cártula junto ao nome do emitente, cuida de regra de competência de natureza territorial, e, portanto, relativa (Súmula 33 do STJ), que não pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado.
5. Ainda que se trate de relação de consumo, é certo que a regra do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por si só, não serve para transformar a competência territorial em absoluta. Ademais, pressupõe faculdade para o consumidor, daí porque imprescindível a sua oitiva prévia, pois, não havendo obrigatoriedade para litigar no foro do seu domicílio, pode preferir manter a tramitação da demanda em foro diverso, do domicílio do autor, por exemplo.
5.Agravo de instrumento conhecido e provido.